Tribunal: TJMT
Processo: 1008578-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008578-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE SORRISO
INTERESSADO(S): VALENTINA PEREIRA XAVIER E LAURA LOPES SANTANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 30372495) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 28803484):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À EDUCAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE – PROXIMIDADE À RESIDÊNCIA DO INFANTE – AUSÊNCIA DE VAGAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei no 8.069/90, art. 54).
2. Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em creche próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço e ofensa ao art. 5o, caput, inciso I, da Carta Magna. (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008578-88.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019).
O Recorrente sustenta afronta ao artigo 53, V, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigo 16 da Lei n. 13.257/2006, ao argumento de que “o direito da criança ao ensino pré-escolar (creche) e ao fundamental, especialmente o acesso à escola pública gratuita próxima a sua residência, é assegurado, de forma irrestrita, tanto pela Constituição Federal, quanto pela legislação infraconstitucional” (id. 30372496).
Recurso tempestivo (id. 30378462).
Contrarrazões no id. 35152971.
É o relatório. Decido.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrido contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu a medida liminar pleiteada e determinou a disponibilização imediata de vagas em creche.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 53, V, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigo 16 da Lei n. 13.257/2006, em que se alega a obrigatoriedade de o poder público disponibilizar vagas em creches da rede municipal de forma irrestrita, inadmissível o recurso face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008578-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE SORRISO
INTERESSADO(S): VALENTINA PEREIRA XAVIER E LAURA LOPES SANTANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 30372498) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 28803484):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À EDUCAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE – PROXIMIDADE À RESIDÊNCIA DO INFANTE – AUSÊNCIA DE VAGAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei no 8.069/90, art. 54).
2. Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em creche próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço e ofensa ao art. 5o, caput, inciso I, da Carta Magna. (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008578-88.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019).
O Recorrente sustenta afronta aos artigos 205; 208, IV; 211, §2o e 227 da Constituição Federal, ao argumento de que o Município de Sorriso/MT deve garantir o acesso pleno ao sistema educacional, com a disponibilização imediata de vagas em creches.
Recurso tempestivo (id. 30378462).
Contrarrazões no id. 35152996.
É o relatório. Decido.
Impugnação a ato decisório não definitivo via Recurso Extraordinário. Incidência da Súmula n. 735 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, nem a impugnação de decisões que concedam ou deneguem medidas cautelares ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrido contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu a medida liminar pleiteada e determinou a disponibilização imediata de vagas em creche.
Neste caso a decisão é provisória, incidindo a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988731 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 06-12-2016 PUBLIC 07-12-2016) (g.n.)
Assim, inviável a análise da suposta violação aos artigos 205; 208, IV; 211, §2o e 227, todos da Constituição Federal, por se tratar de decisão não definitiva, o que atrai o óbice da Súmula n. 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII